Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-34.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804550-34.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDELINO RABELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0804550-34.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA

(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ

APELADO: VALDELINO RABELO ALVES

ADVOGADOS: CLEUDE FERREIRA PAXIUBA e HENRY WALL GOMES FREITAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito bancário e administrativo. Apelação cível. Ação revisional de saldo de conta individual do pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Prazo prescricional decenal. Falha na prestação do serviço. Danos materiais e morais. Redução do quantum indenizatório. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que julgou procedente ação revisional de saldo de conta individual do PASEP c/c danos morais, movida por VALDELINO RABELO ALVES, servidor público aposentado, condenando o réu ao pagamento dos valores devidos após apuração em liquidação e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas relativas ao PASEP; (ii) definir o prazo prescricional aplicável; (iii) aferir a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário quanto à gestão da conta vinculada ao PASEP; e (iv) estabelecer a existência e o valor da indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder judicialmente sobre falhas na administração das contas do PASEP, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150.

4.

A pretensão de reparação por desfalque em conta do PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou ciência do prejuízo, o que, no caso, ocorreu com a emissão do extrato em 2020, não havendo prescrição.

5.

A responsabilidade do Banco do Brasil, enquanto gestor da conta individual do PASEP, inclui o dever de apresentar extratos completos, demonstrar a evolução dos valores e justificar a diferença apontada. A ausência de apresentação de cálculos atualizados ou prova técnica caracteriza falha na prestação do serviço.

6.

A impugnação genérica e a omissão na apresentação de contracálculo específico geram a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo autor, nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC.

7.

A instituição financeira renunciou à produção de prova pericial em momento processual oportuno, atraindo a preclusão quanto à matéria.

8.

A jurisprudência pátria reconhece a natureza alimentar dos valores vinculados ao PASEP e admite o reconhecimento de dano moral in re ipsa, quando há retardo injustificado ou subtração indevida desses valores.

9.

Entretanto, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), por se mostrar mais adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações relativas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por falhas na administração do PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência do desfalque pelo titular. 3. A ausência de apresentação de extratos detalhados e cálculo atualizado configura falha na prestação do serviço bancário. 4. A impugnação genérica aos cálculos do autor atrai a presunção de veracidade dos fatos não refutados, nos termos dos arts. 341 e 344 do CPC. 5. O dano moral decorrente da retenção indevida de valores de natureza alimentar é presumido, mas o quantum indenizatório deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 205, 927; CPC, arts. 341, 344 e 373; LC nº 8/1970, arts. 2º e 5º; LC nº 26/1975, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1150); TJDFT, AC 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Desª Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA (PJe ID

19832350), que julgou
PROCEDENTE
a
ação revisional do pasep c/c danos morais
, ajuizada por
VALDELINO RABELO ALVES.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
No caso em apreço, noto que o autor, de fato, é servidor público e, portanto, com direito assegurado ao acúmulo da conta individual PASEP. Conforme se depreende dos autos, a parte autora compareceu à agência do Banco do Brasil a fim de solicitar cópias dos extratos e foi surpreendido com a não preservação dos valores devidos em sua conta. Desse modo, notório que o banco réu, responsável por gerir as contas do PASEP, apropriou-se ilicitamente dos valores cabíveis ao requerente, ora servidor.

A Lei Complementar nº 8/1970 instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) com a finalidade de assegurar aos servidores públicos uma participação nas receitas do Poder Público, e proporcionar a formação de patrimônio pessoal ao longo da carreira e usufruto na aposentadoria.

Diante da alegação do autor de que constava R$ 712,93 de saldo, quando o correto seria R$ 58.629,08 (valores ao tempo da propositura da ação), caberia ao banco requerido apresentar documentos para comprovar as movimentações alegadas, os saques, remunerações de rendimentos e conversões, bem como o cálculo que comprovasse a correção do saldo constante na conta, mas não o fez. Restringiu-se a argumentar que os cálculos do autor não observaram a legislação.

Sem extratos completos da conta vinculada ao PASEP da parte autora e cálculos que demonstrassem a correção da evolução do saldo, não há como tê-los por corretos, sendo certo que não cabia ao autor fazer prova de fato negativo, isto é, da incorreção dos cálculos da ré.

Assim, de rigor concluir pela falha na prestação do serviço, devendo o banco réu ser condenado o pagamento do valor devido ao autor a título de PASEP.

Ademais, conforme planilha de cálculo devidamente apresentada e corroborada pelos extratos bancários, perceptível a existência de divergência nos valores depositados.

Ademais, o deslinde da causa, ao meu sentir, prescinde da produção de prova pericial, considerando-se a causa de pedir formulada pelo autor na petição de ingresso.

(...)

Por outro lado, ainda que o banco réu tenha impugnado o cálculo apresentado pela parte autora,
não procedeu em anexar aos autos o suposto cálculo pertinente
, não havendo possibilidade de acolher tal alegação de mérito.

Além disso,
não se acolhe os cálculos autorais
, porquanto o valor devido deve ser apurado em cumprimento/liquidação de sentença, com as devidas atualizações consoante a lei de regência, isto é, os índices aplicáveis ao PASEP, com abatimento de valores já levantados pela parte autora até a data do saque, além das atualizações de praxe.

Ademais, eventuais divergências de valores e do saldo devedor devem, portanto, ser objeto de liquidação/cumprimento de sentença, a serem calculadas de acordo com os extratos juntados nos autos e nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 26/75, devidamente fixados pelo Conselho Diretor do PASEP.

Por sua vez, os
danos morais
dizem respeito a prejuízos na esfera não patrimonial dos indivíduos, relativos a seus direitos de personalidade, à sua integridade física, aos sentimentos não estimáveis em valor econômico, sendo a dor e sofrimento suas consequências.

No caso, a jurisprudência nacional vem entendendo que os valores devidos a título de PASEP seriam de natureza alimentar. Assim, a subtração de significativos valores das contas do PASEP caracterizaria um dano moral in re ipsa.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, condenando-se a parte requerida:

a. A pagar ao autor o valor devido a título de PASEP, a ser apurado em cumprimento de sentença, com as devidas atualizações, consoante índices do próprio PASEP, devendo ser abatido os valores já levantados pela parte autora; e sobre o saldo apurado, a partir da data do saque, deve haver atualização monetária pela SELIC;

b. Ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela SELIC, incidindo correção monetária a contar desta data (Súmula 362 STJ).

Condeno a parte ré em custas e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Em suas razões recursais sustenta o apelante (PJe ID 19832351), em preliminar a ocorrência de prescrição decenal e a ilegitimidade passiva e, no mérito,

a ausência de relação do banco requerido com a gestão de formação do patrimônio do servidor público, que é mero operador/pagador dos valores apontados pelo gestor aos beneficiários, impugna os cálculos apresentados e afirma inexistir danos morais.

Ao final, requer:

“(...) o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de reformar a sentença a quo, para que todos os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.
”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 19832365), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Da preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos

desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, forçosa reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para constar no polo passivo da lide. Portanto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade.

2. Da prescrição decenal

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado (Tema 1150, publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
”.

Como se observa, restou fixada a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações que visam o ressarcimento
dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep é o
decenal
.

Acerca do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a tese foi expressa ao dispor que “
é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Partindo dessa premissa, deve-se adotar como termo inicial a entrega emissão e entrega do extrato (03/09/2020) e não a data do
ano em que retirou os últimos rendimentos de sua conta
, que ocorreu no ano de 2008. Logo, até o ajuizamento da ação em 26/11/2021 não se operou o prazo decenal.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que não se operou a prescrição na hipótese dos autos. Logo,
rejeito a preliminar de prescrição decenal.

Passo a análise do mérito.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S.A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S.A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP da apelada, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, a apelada fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 19832161, assim como apresentou a revisão dos cálculos do saldo PASEP (PJe ID 19832162 e ID 19832163).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Embora o banco réu tenha contestado os cálculos apresentados pela parte autora, deixou de anexar aos autos o cálculo que supostamente refutaria os valores apontados. Assim, não há como acolher essa alegação de mérito.

Diante disso, é imperiosa a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, visando restituir à parte autora o prejuízo emergente decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...).
(TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019)
.

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora.

No mais, o banco apelante alega,
a necessidade de produção de prova pericial. Para que o banco apelante pudesse se desincumbir de seu ônus processual, era indispensável que apresentasse um parecer técnico próprio, com capacidade de contrapor, de forma efetiva, os cálculos elaborados pelo apelado. Essa exigência decorre do disposto no artigo 341 do Código de Processo Civil, que determina que o réu deve responder, de maneira específica e circunstanciada, aos fatos narrados na petição inicial. O silêncio ou a resposta genérica quanto a tais alegações faz presumir verdadeiros os fatos não impugnados, exceto nos casos de direitos indisponíveis.

Os documentos acostados no ID nº 19832272 não se prestam à finalidade de impugnação concreta do laudo técnico apresentado pelo autor. O banco limitou-se a juntar extratos relacionados à evolução dos depósitos do PASEP — dados que, por si sós, não constituem resposta técnica ou crítica aos valores apresentados, tampouco representam atualização detalhada ou fundamentada dos montantes discutidos.

No processo civil, não se admite defesa por simples negação genérica, salvo exceções legais. O princípio da impugnação específica exige do réu uma resposta direta a cada ponto arguido na inicial. O descumprimento dessa obrigação implica o reconhecimento da veracidade das alegações não refutadas, nos termos do artigo 344 do CPC, desde que não se trate de matéria indisponível.

Importa frisar que o banco, ao interpor seu recurso,
não suscitou qualquer preliminar alegando cerceamento de defesa.
E, de fato, nem poderia fazê-lo, uma vez que, ao ser intimado para especificar as provas que desejaria produzir,
expressamente abdicou de tal direito
.

Ainda que, na contestação, o banco tenha requerido a produção de prova pericial, o certo é que, quando intimado para se manifestar especificamente sobre as provas pretendidas (PJe ID 19832326), optou por não apresentar novos requerimentos (PJe ID 19832346), renunciando, portanto, à realização de qualquer diligência probatória.

Verifica-se, assim, que o momento oportuno para requerer a prova pericial foi preterido. Ao abrir mão de produzi-la e não apresentar qualquer estudo técnico que embasasse sua tese, o banco deixou de exercer seu direito de forma eficaz, atraindo, por consequência, a presunção de legitimidade dos cálculos apresentados pela parte autora.

Diante disso, não há como admitir, em sede recursal, a pretensão de realização de perícia contábil, pois a parte deixou transcorrer in albis o momento apropriado para tanto, incidindo, nesse ponto, a preclusão.

No que tange a alegação de inexistência de danos morais, o consumidor idoso experimentou transtornos e aborrecimentos advindos, não apenas da falta de segurança do sistema bancário, mas também no atendimento inadequado recebido, assim como por ter seu dinheiro retido de forma indevida pela instituição bancária.

Desse modo, entendo ter restado demonstrado nos autos o dano sofrido, contudo, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo adequado ao caso concreto a redução do patamar indenizatório de R$5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
evitando-se, desta forma, a configuração de um enriquecimento sem causa,
motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso neste particular.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de
reduzir
a condenação da indenização por danos morais, de R$5.000,00 para R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação.

Mantida a sentença de origem em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025